Tribunal: TJBA
Processo: 8008559-36.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008559-36.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: COSME ANDRADE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL FAMILIAR. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. Caso em exame

A Apelante, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, interpôs Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau. A sentença havia julgado procedente, em parte, o pedido da parte Apelada, COSME ANDRADE DOS SANTOS, para ajustar a cobrança das mensalidades do plano de saúde aos percentuais da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por equiparação a plano familiar, e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.
II. Questão em discussão

A Embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição, pois, desconsiderou a natureza mandatorial da Resolução Normativa (RN) ANS nº 565/2023 para contratos coletivos com até 29 vidas e afastou a tese de "falso coletivo empresarial", sem enfrentar explicitamente os dispositivos legais e a jurisprudência invocados.

Outrossim, aduz a ausência de fundamentação à luz do artigo 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e a necessidade de realização de perícia atuarial para a aferição da legalidade dos reajustes aplicados.
III. Razões de decidir

Concluo que os presentes Embargos de Declaração não merecem acolhimento. A parte Embargante, sob o pretexto de omissão e contradição, busca, em verdade, a rediscussão do mérito já exaustivamente analisado e decidido por este Órgão Julgador, o que se mostra incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado estabeleceu, de forma clara e fundamentada, que o contrato de plano de saúde em questão, embora formalmente classificado como "Empresarial Familiar", configura um "falso coletivo" por ter como beneficiários exclusivamente membros de uma única família, sem a diversidade de vínculos profissionais ou associativos que justificaria o tratamento diferenciado dos contratos coletivos genuínos. Este entendimento já está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A partir desta premissa fática, o acórdão concluiu, de modo explícito, pela inaplicabilidade da Resolução Normativa ANS nº 565/23 e das metodologias de Percentual de Reajuste Único (PRU), Variação do Custo Médico-Hospitalar (VCMH) e sinistralidade, uma vez que estas se destinam a contratos coletivos empresariais autênticos, onde o pool de risco se justifica pela coletividade. A reiteração da argumentação contrária não configura omissão, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento.

No que concerne à alegada ausência de fundamentação e ao pleito de prequestionamento de dispositivos legais, este Colegiado analisou e resolveu a controvérsia com base nos fundamentos que considerou pertinentes para a formação de seu convencimento, indicando as normas e a jurisprudência aplicáveis. A exigência de menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes invocados pelas partes não se coaduna com a natureza da prestação jurisdicional e o dever de concisão, sendo que a fundamentação do acórdão permite a exata compreensão da controvérsia e da solução adotada. A mera ausência de menção nominal a cada um dos artigos ou precedentes arguidos pela parte Embargante não configura vício de fundamentação.

Por outro lado, a necessidade de realização de perícia atuarial foi expressamente afastada pelo Juízo de primeiro grau, cuja decisão foi mantida pelo acórdão ao analisar as provas existentes e os argumentos das partes, considerando-os suficientes para o deslinde do feito. A insistência na produção de prova pericial, neste momento, representa uma tentativa de reabrir fase instrutória já encerrada e decidida por este Tribunal, o que extrapola os limites dos Embargos de Declaração.

Não há, portanto, quaisquer vícios a serem sanados no acórdão embargado. Os argumentos apresentados pela Embargante demonstram o intento de rediscutir o mérito da causa, com o qual não se conforma, devendo, para tanto, buscar as vias recursais próprias.
IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, concluo pelo desprovimento dos Embargos de Declaração.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que, ao negar provimento a Recurso de Apelação, mantém a sentença que reconheceu a natureza de 'falso coletivo' do contrato de plano de saúde, equiparando-o a plano individual/familiar, e determinou a aplicação dos índices de reajuste da ANS, bem como a restituição de valores, por se tratar de decisão fundamentada em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. 2. A reiteração de argumentos já apreciados e repelidos, ou a busca por prequestionamento explícito de dispositivos legais e precedentes que foram implicitamente abordados pela fundamentação do julgado, não caracteriza os vícios autorizadores dos Embargos de Declaração, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 489, § 1º, e 1.022.

Lei nº 9.656/98, artigo 16, inciso VII.

Resolução CONSU nº 14, artigos 2º e 3º, § 1º.

Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, inciso IV.

Resolução Normativa ANS nº 565/2023.

Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.880.442 SP, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008559-36.2023.8.05.0146, embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e embargados COSME ANDRADE DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada no sistema.